Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001669-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 01.368.695/0001-21 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (APELADO), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (APELADO), JOSEMAR PROCOPIO DA SILVA - CPF: 629.556.161-68 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (APELANTE), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (APELANTE), JOSEMAR PROCOPIO DA SILVA - CPF: 629.556.161-68 (APELANTE), RIO DOS PEIXES - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 01.368.695/0001-21 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOBANCO DO BRASILS/A E CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE RIO DOS PEIXES - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE – IMPERTINÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO OBJETO DA MONITÓRIA NÃO DISCUTIDO NA REVISIONAL – CERCEAMENTO DE
DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO
RECONHECIDA
EX OFFICIO

– COISA JULGADA – ART. 337, § 4.o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – REVELIA CONFIGURADA – PARTE QUE NÃO REGULARIZOU SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – JUROS REMUNETRATÓRIOS – RESPEITO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA PELO BANCO CENTRAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADA – HONORÁRIOS ADVICATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – OBSERVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA RIO DOS PEIXES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. PROVIDO.

1. Verificada a sentença proferida nos autos da ação revisional, conclui-se que o objeto da Ação Monitória e dos Embargos Monitórios não teve os juros remuneratórios analisados naquela decisão final porque não foram objeto da demanda.

2. Em relação ao contrato Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.o 004.613.573 foram julgadas apenas as questões atinentes à capitalização de juros, comissão de permanência e venda casada. Portanto, não havia qualquer óbice para prolação da sentença na Ação Monitória, visto que o cumprimento de sentença da Ação Revisional não alcança seu objeto.

3. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.

4. Se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

5. Tendo em vista a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4.o, do CPC que prevê:
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
, as questões atinentes à capitalização de juros, comissão de permanência e venda casada não podem ser conhecidas.

6. Quando a parte tem tempo suficiente para regularizar sua representação processual e não o faz, a decretação da revelia é medida que se impõe.

7. É sabido que, conquanto sejam adotadas as regras consumeristas para o caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, haja vista que decidiu sobre os encargos da normalidade e anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas: 24 a 36.

8. Quanto aos juros remuneratórios, é incontroverso que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que são inaplicáveis as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, sendo admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

9. A Resolução do Banco Central n. 1.064/85 autoriza aos Bancos praticarem as taxas de juros livremente: “
I - Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
”. Além disso, o entendimento dominante no ordenamento é no sentido de que a taxa de juros será considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

10. Na hipótese, tendo em vista que foi proferida sentença condenatória e o valor será mensurado em liquidação de sentença, entendo que a verba deve ser fixada com base na condenação, além de ser necessário considerar os requisitos constantes nos incisos I, II, III e IV, do § 2.o do artigo 85 do CPC, em especial o bom trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, que cumpriu rigorosamente os prazos e agiu com zelo no exercício de sua profissão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001669-72.2017.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto por
RIO DOS PEIXES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
e o outro pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo 2.o Apelante, rejeitou os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos pela
1a Apelante e Edeval Dorico da Cruz e Silva, Josemar Procópio da Silva e Elinei Coleta Santiago,
decretou a revelia de
Elinei
e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira, cujo valor atualizado será apurado em liquidação de sentença.

Ao final, condenou os devedores ao ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante
Rio dos Peixes
alega que, diante das cobranças excessivas perpetradas pela Instituição Financeira, ajuizou a Ação Revisional no 0031276 84.2016.8.11.0041, julgada parcialmente procedente, o que foi devidamente informado nos autos e que acarretou a suspensão do trâmite para aguardar o resultado da ação revisional.

Aduz que, após o trânsito em julgado da sentença prolatada naquela ação, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, aguardando liquidação, o Juiz
a quo
proferiu sentença de forma precipitada nestes autos.

Defende que os autos da Ação Monitória deveriam ter sido reunidos aqueles da Ação Revisional, visto que os abusos do contrato aqui executado estão em discussão naquela ação. Porém, o pedido de reunião dos processos foi negado.

Salienta que o processamento dos Embargos à Monitória deveria ser suspenso até a liquidação definitiva daquela ação revisional (autos n.o 0031276 84.2016.8.11.0041).

Sustenta que a sentença merece reforma porque decretou, indevidamente, a revelia da fiadora
Elinei Coleta Santiago
, já que no caso de litisconsórcio passivo a contestação de um dos réus aproveita aos demais.

Assevera que não há pedido revisional genérico nos autos. Prossegue e afirma que o contrato objeto da ação foi renovado 35 (trinta e cinco) vezes e por isso as taxas de juros cobradas deveriam ser aquelas ajustadas no contrato primitivo (1,579% ao mês e 20,683% ao ano).

Pondera que em todos esses contratos o Banco liberou ao Apelante a importância de R$ 660.678,99 (Seiscentos e sessenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) e que já foi pago à instituição financeira o valor de R$ 789.613,43 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos).

Aduz que a ausência de perícia contábil impede a prolação de sentença, visto que é necessário analisar todos os extratos bancários da 1.a Apelante, para apuração dos valores, pois o laudo contábil que ela providenciou informa que durante as renovações foram cobrados juros entre 1,630% a 2,329%, apesar do contratado ser de 1,579% ao mês com Taxa Efetiva de 20,683% ao ano, nos termos da cláusula 3.4 do contrato celebrado.

Afirma que a ausência de perícia contábil configura cerceamento de defesa.

Prossegue no arrazoado e alega a configuração de venda casada pela inserção de seguro e de título de capitalização no contrato, além de estar configurada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência.

Ao final, requer,
em preliminar
, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e devolução dos autos ao Juízo
a quo
para realização de perícia contábil. E,
no mérito
, provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos e a existência de venda casada de seguros e títulos de capitalização; além de reforma quanto aos honorários advocatícios de sucumbência.

Indeferido o pedido de Justiça Gratuita, nos termos da decisão de Id 119132475, a 1.a Apelante providenciou o recolhimento do preparo recursal (comprovante de Id 123287981).

Sem contrarrazões (certidão de Id 116287542) e manifestação de ciência dos atos processuais protocolada no Id 116287545).

De outro giro, o Banco do Brasil S.A. recorre alegando que a base estabelecida para cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deveria ser o valor da condenação e não o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença.

Assim, requer provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada apenas neste ponto e seja determinado que a porcentagem dos honorários de sucumbência recaia sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões (certidão de Id 116287542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Suspensão do trâmite da Ação pela existência de Ação Revisional em Fase de Cumprimento de Sentença cuja liquidação definitiva não se findou.

Egrégia Câmara,

A 1.a Apelante alega que a prolação da sentença foi precipitada, porque se deu logo após ao trânsito em julgado do ato sentencial da Ação Revisional n.o 0031276 84.2016.8.11.0041, sem aguardar a liquidação definitiva do cumprimento de sentença.

Verificada a sentença proferida nos autos da ação revisional em trâmite na 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, vê-se que o
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.o 004.613.573
, objeto da Ação Monitória e dos Embargos Monitórios, não teve os juros remuneratórios analisados naquela decisão final, até porque não foram objeto da demanda.

Naquela sentença, em relação ao contrato Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.o 004.613.573, foram julgadas apenas as questões atinentes à
capitalização de juros
,
comissão de permanência
e
venda casada
.

Portanto, não havia qualquer óbice para prolação da sentença na Ação Monitória, visto que o cumprimento de sentença da Ação Revisional não alcança seu objeto.

Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara,

A 1.o Apelante alega que foi tolhida do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porque a causa demanda dilação probatória, porém, foi julgada antecipadamente.

Defende a imprescindibilidade da prova de perícia contábil, porque alega que o contrato objeto da ação foi renovado 35 (trinta e cinco) vezes e todos os extratos de sua conta devem ser devidamente analisados para verificação da ocorrência de abusividade, o que torna a prova pericial contábil indispensável e, portanto, o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa.

Com base nesses fundamentos, requer cassação da sentença por estar configurado,
in casu,
o Cerceamento de Defesa.

Necessário consignar que o

juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA
– MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI No. 10. 931/04 – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – sentença MANTIda – RECURSO DESPROVIDO.
A produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do Magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.
Consoante dispõe o artigo 28 da Lei no. 10.931/04, “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. O pedido genérico da autora em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira.
(TJMT. RAC 10047602720168110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: 30/03/2021 - sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA -
PROVA PERICIAL - DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
. - Constatando-se que as razões recursais atacam especificamente fundamentos de decidir, não há que se falar em ausência de dialeticidade -
Não há que se falar em cerceio de defesa em face da não realização de prova pericial quando há nos autos prova suficiente a formar o convencimento do juiz, posto que não se deve admitir a produção de provas inúteis, irrelevantes ou desnecessárias -
Limitando-se a discussão à legalidade ou não de encargos incidentes em contrato bancário ajustado entre as partes, desnecessária a realização de prova pericial contábil antes de se decidir, de modo definitivo, a legalidade, ou não, da cobrança, bem como quais os índices e encargos devem ser aplicados.
(TJMG. RAC: 10115170009977001. Relator: Pedro Aleixo. Julgamento: 11/12/2019. Publicação: 19/12/2019 – sem negrito no original).

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível para elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, se o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida, não há falar em cerceamento de defesa.

Ademais, destaco que a questão atinente à abusividade dos juros depende eminentemente de cálculo aritmético e interpretação das cláusulas contratuais, o que dispensa a perícia contábil.

Assim, se o Juiz entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras por desnecessidade, não há falar em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Diante das considerações acima expostas,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO –
Prejudicial de Mérito
Ex Officio
– Não Conhecimento de Parte do Recurso

Egrégia Câmara,

Em suas razões recursais, a 1.a Apelante insurge-se contra as questões atinentes à Capitalização de Juros, Comissão de Permanência e Venda Casada.

Acontece que, como muito bem pontuado pelo Juiz Singular e verificado nos autos da primeira instância, tais assuntos foram objeto da Ação Revisional n.o 0031276 84.2016.8.11.0041 e definidos na sentença já transitada em julgado e, por isso, encontram-se acobertados pelo manto da coisa julgada.

Naquela sentença o Juiz assim definiu as questões:

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por RIO DOS PEIXES COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME em face de BANCO DO BRASIL S/A
, todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que mantém na instituição financeira a conta corrente n. 25320-0, agência 46-9, a partir da qual firmou diversos contratos de empréstimo, seguro, ourocap, sem que tenha sido atendido o pleito de entrega da cópia de tais pactos, e constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando:

[...]

3. Quanto ao
contrato de giro empresa flex n. 4-613-573
(contrato às fls. 43/60 e extrato às fls. 82/90):

- o expurgo da
comissão de permanência
cobrada em R$ 3.269,32, com sua devolução em dobro;

- nulidade da
venda casada
quanto ao Ourocap, pago em R$ 144.114,80, resgatado em R$ 111.362,67 e saldo a resgatar de R$ 32.752,13, sem quase nenhum rendimento, pugnando pela repetição do indébito quanto ao valor retido ilegalmente;

[...]

No caso dos autos,
com relação ao Contrato Giro Empresa Flex” n. 004.612.573,
há de se ter em vista que é expressa a previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do disposto na cláusula oitava, fls. 45-verso, da qual o consumidor tinha inequívoca ciência, restando clara a contratação da prática da capitalização mensal de juros.

[...]

Já com relação ao Contrato Giro Empresa Flex” n. 004.613.573
, por verificar que houve a contratação apenas da
comissão de permanência
(fls. 46, cláusula nona), sem cumulação com outros encargos moratórios,
não há o que modificar.

Afirma o autor a prática de venda casada quanto ao IOF, Ourocap e seguro.

[...]

Concernente ao pedido de restituição do título de capitalização “Ourocap”, destaco a sua definição, conforme Portal do Governo Federal (in http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2012/04/titulo-de-capitalizacao):

“Adquirir um título de capitalização é uma forma de economizar dinheiro de maneira programada, com prazos e taxa de juros previamente determinados. Os depósitos, que podem ser frequentes ou únicos, recebem rendimentos e, dependendo do tipo de capitalização, dão direito a prêmios. Geralmente, os sorteios são baseados na extração da Loteria Federal.

O título de capitalização só pode ser comercializado pelas Sociedades de Capitalização (casas lotéricas, bancos, dentre outras) devidamente autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que também é responsável pela fiscalização das operações do setor no País.

Ao final do plano (cuja vigência é igual ou superior a 12 meses), o contratante tem o direito de resgatar parte dos valores depositados (75%) ou o total corrigidos conforme porcentagem prevista contratualmente, que varia de 20% a 100% da taxa de juros da poupança.

Do montante pago, uma parte destina-se a custear os sorteios e o restante é destinado às chamadas cotas de carregamento, que visam cobrir as despesas administrativas e operacionais das empresas que comercializam o produto.”

No caso em baila, tem-se que, apesar de afirmado na inicial (fls. 16) não ter recebido todo o valor pago a este título, às fls. 17 alega ter ainda retido quanto ao Ourocap a quantia de R$ 32.752,13.

Em se tratando de título de capitalização, sem a possibilidade de resgate antecipado, sendo no período auferido vantagens quanto aos sorteios ofertados, bem como por não haver sequer início de prova quanto à alegada venda casada, indefiro o pleito.

[...]

Por fim, no que tange ao contrato securitário, há de se ter em vista que se trata de adesão facultativa.

Por não haver sequer indício de que tenha ocorrido prática de venda casada ou coação, por qualquer meio, ao pagamento de tal encargo, aliado ao fato de que por todo o interregno a requerente encontrava-se acobertada do seguro pactuado, usufruindo de tal garantida, não lhe socorre o direito à restituição da quantia paga a este título.[...].”.

Tendo em vista a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4.o, do CPC que prevê:
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
,

de ofício,

NÃO CONHEÇO
da parte do recurso que tem como objeto as questões atinentes à
capitalização
,
comissão de permanência
e
venda casada
.

É como voto.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que o Banco do Brasil S.A. ajuizou Ação Monitória em desfavor de SD – apoio administrativo e serviços LTDA – ME (atual Rio dos Peixes - Comércio de Materiais de Construção EIRELI – ME) e dos fiadores Edeval Dorico da Cruz e Silva, Elinei Coleta Santiago e Silva e Josemar Procópio da Silva, em razão de terem celebrado o
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob no 004.613.573
, no valor de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, cuja atualização do débito até 31/01/2017 perfazia o importe de R$ R$ 218.087,89 (duzentos e dezoito mil e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Devidamente citada, a Apelante e os fiadores opuseram Embargos à Monitória, alegaram excesso do valor, apresentaram planilha de cálculo e indicaram como devido o importe de R$ 83.529,74 (oitenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos).

Destacaram que o título apresentado para a Ação monitória não era líquido, certo e exigível e, ainda, sustentaram a ocorrência de conexão com a Ação Revisional n.o 0031276 84.2016.8.11.0041, em trâmite no Juízo da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Na impugnação aos embargos, o Banco rechaçou todas as alegações da 1.a Apelante e defendeu a inexistência de prestações excessivamente onerosas, pois ausente qualquer abusividade nos juros e nas cobranças.

Ao se manifestar, novamente, a 1.a Apelante mencionou a reunião destes autos com a Ação Revisional em trâmite na 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Ao especificarem as provas que pretendiam produzir, a 1.a Apelante pugnou pela realização de perícia contábil, enquanto o Banco não se opôs e informou interesse apenas na produção de provas documentais já apresentadas ou outros que eventualmente viessem a ter conhecimento.

Diante da informação de que os autos de Ação Revisional estavam em fase de cumprimento de sentença, o Juiz Singular determinou que aguardassem a liquidação de sentença e, após, o feito fosse concluso para prolação de sentença.

Passado aproximadamente 01 (um) ano, a gestora certificou o trânsito em julgado da sentença da Ação Revisional que ainda estava em fase de cumprimento de sentença.

O Juiz
a quo
entendeu por bem sentenciar o feito e, conforme relatado, rejeitou os pedidos dos Embargos Monitórios, decretou a revelia de
Elinei Coleta Santiago

e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor da instituição financeira, cujo valor atualizado deverá ser apurado em liquidação de sentença e, ainda, condenou os devedores no ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões recursais de cada Apelo, separadamente.

1. Apelação da Empresa Rio dos Peixes Comércio de Materiais de Construção Ltda-ME

No que tange à revelia decretada para a fiadora
Elinei Coleta Santiago
, verifico que a razão não acompanha a Apelante. De um lado, porque a própria fiadora não se insurgiu quanto à situação, tanto que não recorreu e não cabe à Apelante impugnar essa situação. De outro giro, importa consignar que a parte teve tempo suficiente para regularizar sua representação processual e não o fez, tanto que a determinação ocorreu em 07/11/2019 e a sentença só foi proferida em 22/09/2021.

Assim, não há razão plausível para modificação da sentença nesse ponto.

No que se refere aos juros remuneratórios, verifico que de igual sorte razão não assiste à 1.a Apelante, pois conforme muito bem pontuado pelo Juiz Sentenciante, é incontroverso que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que são inaplicáveis as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do Código Civil, aos juros remuneratórios dos contratos bancários, sendo admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira aparelhou a petição inicial da Ação Monitória com o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n.o 004.613.573, celebrado em 08/02/2013, cuja cláusula oitava prevê o seguinte:

OITAVA – ENCARGOS FINANCEIROS DE NORMALIDADE - SOBRE OS VALORES DO CRÉDITO ABERTO, ENQUANTO ESTIVEREM SENDO UTILIZADOS PELO(A) FINANCIADO(A), BEM COMO SOBRE OS SALDOS DEVEDORES DAÍ DECORRENTES,
INCIDIRÃO JUROS À TAXA MENSAL INDICADA NO ITEM 3 DA PROPOSTA PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO,
FIRMADA POR OCASIÃO DAS LIBERAÇÕES
, EQUIVALENTE À TAXA EFETIVA ANUAL, TAMBÉM INDICADA NO ITEM 3 DA REFERIDA PROPOSTA.

REFERIDOS JUROS SERÃO CALCULADOS COM BASE NA TAXA EQUIVALENTE DIÁRIA (MÊS COMERCIAL: 30 DIAS)
.

Os parágrafos quinto e sexto da citada cláusula expõem o seguinte acerca dos juros e débitos a serem efetivados na conta corrente da Apelante:

PARÁGRAFO QUINTO - OS JUROS, DEMAIS ACESSÓRIOS E DESPESAS SERÃO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE DO(A) FINANCIADO(A), NA MEDIDA EM QUE SE TORNAREM EXIGÍVEIS. PARÁGRAFO SEXTO -
A TAXA NEGOCIADA PARA CADA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS SERÁ INDICADA NAS PROPOSTAS PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
FIRMADAS POR OCASIÃO DAS LIBERAÇÕES
, PERMANECENDO INALTERADAS AS FORMAS DE CÁLCULO, DÉBITO E EXIGIBILIDADE DEFINIDAS POR OCASIÃO DA ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.

Portanto, a Apelante tinha ciência de que a taxa de juros aplicada nas renovações dos contratos não seria necessariamente aquela fixada na proposta deste contrato, mas sim a da época das liberações dos créditos.

A instituição apresentou, ainda, o Demonstrativo de Conta Vinculada a partir de 11/07/2014 a 31/01/2017 que descreve para o período de normalidade:
Juros à taxa de 1,970% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente
.

O referido documento informa também as taxas incidentes no caso de inadimplência, o Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP).

Diante de tudo isso, apontou o saldo devedor, em 31/01/2017, de R$ 218.087,89 (duzentos e dezoito mil, oitenta e sete centavos e oitenta e nove centavos).

Como muito bem anotado na sentença recorrida:

“[...] Ante a documentação acostada, especificamente no Id 4658873, dos demonstrativos da conta vinculada, que os juros remuneratórios restaram cobrados no percentual de 1,95% e 2,25% ao mês.

Observa-se, quanto aos juros remuneratórios, ora questionados, em relação à taxa aplicada no mercado para a referida operação, devidamente apresentada pelo Banco Central, a previsão
para o período contratado os seguintes percentuais, consoante planilha extraída do site:
http://www.bcb.gov.br
:

[...]

Banco do Brasil S.A. 2,12 % ao mês e 28,66% ao ano.

Desse modo, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média do mercado do período contratado em 03/02/2014, cobrada em operações semelhantes ao contrato ora revisado, conforme a referida tabela amplamente divulgada pelo BACEN.

Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade. [...].”

É sabido que, conquanto devam ser adotadas as regras consumeristas no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto aos encargos previstos em operações de crédito no julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas: 24 a 36.

Quanto aos juros remuneratórios, é incontroverso que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que são inaplicáveis as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC aos juros remuneratórios dos contratos bancários, admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades de cada caso concreto.

Com efeito, tanto os encargos da normalidade quanto os da anormalidade contratual já foram temas esgotados na Corte Suprema por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. E, sobre o assunto que interessa, transcrevo a tese firmada:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Portanto, exceto as Cédulas Rurais, Industriais e Comerciais, não há mais limitação da taxa de juros em 12% ao ano de acordo com a Lei da Usura, o que significa que a Resolução do Banco Central n. 1.064/85 autoriza aos Bancos praticarem as taxas de juros livremente: “
I - Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
”.

Além disso, há entendimento dominante no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média publicada pelo Banco Central.

Portanto, não basta que a taxa de juros contratada exceda à média do mercado; deve discrepar a ponto de ser considerada abusiva. E na esteira do entendimento do STJ, esta Colenda Câmara tem decidido que se consideram abusivas aquelas taxas que excedam em uma vez e meia a média publicada pelo Bacen.

Esse também é o entendimento de outros Tribunais, a exemplo do julgado abaixo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.APELAÇÃO 01 – JUROS REMUNERATÓRIOS –– APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS ANUAL QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E PERÍODO CONTRATADO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – FORMA SIMPLES – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.APELAÇÃO 02 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS PARA ELUCIDAÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO 02 CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (TJPR. RAC 0064445-86.2012.8.16.0001. Órgão Julgador: 16.a Câmara Cível. Relatora: Des.a Maria Mercis Gomes Aniceto. Julgamento: 03.11.2021).

No caso em apreço, a 1.a Apelante confirma que a taxa contratada foi de 1,579% ao mês e 20,683% ao ano, e nas renovações foi entre 1,630% a 2,329% ao mês com Taxa Efetiva de 20,683% ao ano.

Do exame do conjunto fático-probatório extrai-se que as

taxas de juros aplicadas foram as seguintes:

Em 10/04/2013 – 1,630%

Em 10/08/2014 – 1,832%

Em 20/08/2014 – 0,225%

Em 10/06/2016 – 2,329%

De acordo com informações retiradas do
site
do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), nos períodos acima informados as taxas médias para esses contratos foram:

Em 10/04/2013 – 0,96%

Em 10/08/2014 – 2,34%

Em 20/08/2014 – 2,42%

Em 10/06/2016 – 3,30%

Assim, conforme exposto na sentença recorrida, os juros remuneratórios estavam de acordo com a taxa média de mercado praticada tanto quando celebrado o contrato quanto nos momentos das renovações e, como mencionado alhures, nessa perspectiva, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, não há que falar em abusividade.

Ademais, importante destacar que o laudo pericial contábil e financeiro apresentado pela 1.a Apelante (Id 116290749) descreve que o total de capital liberado mediante renovações foi de R$ 789.613,43 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e três centavos) e que
“para cada liberação de crédito haverá uma Proposta para Utilização do Crédito que definirá o Valor do Capital utilizado”.
Portanto, diferente do que a Rio dos Peixes alega, cada renovação vinha acompanhada de novas propostas e o Banco não estava vinculado aos juros anteriores, podendo sim aplicar a média do mercado, conforme mencionado na sentença.

Logo, diferente do que a 1.a Apelante alega, cada renovação vinha acompanhada de novas propostas e o Banco não estava vinculado aos juros anteriores, podendo sim aplicar a média do mercado, conforme mencionado na sentença.

As taxas de juros aplicadas foram as seguintes:

Em 10/04/2013 – 1,630%

Em 10/08/2014 – 1,832%

Em 20/08/2014 – 0,225%

Em 10/06/2016 – 2,329%

De acordo com informações retiradas do
site
do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), nos períodos acima informados as taxas médias para esses contratos foram as seguintes:

Em 10/04/2013 – 0,96%

Em 10/08/2014 – 2,34%

Em 20/08/2014 – 2,42%

Em 10/06/2016 – 3,30%

Portanto, não há falar em abusividade e, sem mais delongas, a sentença vergastada não merece reparos.

2. Recurso do Banco do Brasil S.A.

Em suas razões recursais, o 2.o Apelante aduz que a base utilizada para cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deveria ser o valor da condenação e não o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença. Pugna pelo provimento do recurso.

O Juiz sentenciante assim concluiu:

“[...]
constituo
de pleno direito o título executivo judicial embasado no Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex sob no 004.613.573 celebrado entre as partes, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cópia acostada no Id 4658865,
devendo ser apurado em liquidação de sentença o saldo atualizado do débito que deve ser pago pelos devedores.

De aco
rdo com o art. 85, § 2.o, do CPC, a verba deve ser fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido pelo serviço; logo o dispositivo traz uma ordem de preferência a ser observada.

Nesse sentido, colaciono abaixo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos
honorários
sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte
ordem de preferência
:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta
(art. 85, § 2o);

(II) segundo, não havendo
condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:

(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou

(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor
atualizado da
causa
(art. 85, § 2o); por fim,

(III) havendo ou não
condenação,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor
da
causa
for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)"

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). [...].
(STJ. AgInt no AREsp 1853151/SP Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0068479-3).

Enfim, tendo em vista que foi proferida sentença condenatória e o valor será calculado na liquidação, entendo que a verba honorária deve ser fixada com base na condenação, considerados os requisitos dos incisos I, II, III e IV, do § 2.o, do artigo 85 do CPC, em especial o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, que cumpriu todos os prazos e agiu com zelo no exercício da sua profissão.

Portanto, no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, merece reforma a sentença, de modo que fixo a verba no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Diante dessas considerações,
REJEITO
as preliminares
,

NÃO CONHEÇO
de parte do Recurso manejado pela empresa Rio dos Peixes - Comércio de Materiais de Construção Eireli – ME que versa sobre capitalização de juros, comissão de permanência e venda casada e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco do Brasil S.A.
e fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, no que tange ao Apelo interposto pela empresa
Rio dos Peixes - Comércio de Materiais de Construção Eireli – ME,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022